Tribunal: TJSP
Processo: 0002689-95.2024.8.26.0189
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Agravo em Execução – PENA DE MULTA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA - O agravante foi condenado por tráfico de drogas a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, fixados em R$ 33.782,00, penas impostas no processo de conhecimento no 0002723-85.2015.8.26.0189 – O cumprimento da pena privativa de liberdade se deu nos autos do

Ementa:
Agravo em Execução – PENA DE MULTA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA - O agravante foi condenado por tráfico de drogas a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, fixados em R$ 33.782,00, penas impostas no processo de conhecimento no 0002723-85.2015.8.26.0189 – O cumprimento da pena privativa de liberdade se deu nos autos do processo no 0005127-09.2016.8.26.0502, sendo certo que ele teve a extinção da punibilidade da pena por cumprimento em 05/08/2021 (fl. 365 dos autos de origem), remanescendo tão somente a pena de multa – Expedida a certidão da dívida ativa, o Representante do Ministério Público promoveu a execução da sanção pecuniária, nos autos no 1501018-36.2019.8.26.0189, da 3a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis e que se encontra em andamento – A Defesa pretende cassar a decisão proferida pelo Juízo "a quo" que, acolhendo manifestação ministerial, determinou que o pedido fosse apresentado perante o Juízo da execução da pena de multa, pretendendo ver aplicada a Tese 931, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a extinção da pena de multa – IMPOSSIBILIDADE – A decisão está correta, o pedido deverá ser formulado perante o Juízo competente para apreciar tal matéria, não cabendo a este E. Tribunal de Justiça proferir qualquer manifestação sob pena de incorrer em indevida supressão de instância – Agravo improvido.